Tribunal: STF
Processo: RE 1412950
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL- TEMA 962. RESTITUIÇÃO VIA COMPENSAÇÃO OU PRECATÓRIO JUDICIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (TAXA SELIC). IMPOSSIBILIDADE.



    1 . Apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela Empresa em face de sentença que concedeu parcialmente a Segurança para autorizar a exclusão da correção monetária e dos juros de mora (Taxa SELIC) recebidos em ações de Repetição de Indébito, das bases de cálculo dos IRPJ e CSLL, não permitindo, porém, a exclusão de tais verbas da base de cálculo do PIS e da COFINS. A sentença reconheceu, ainda, o direito da Impetrante à compensação das importâncias pagas indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na via administrativa, contudo, não permitiu a restituição do indébito via precatório.



    2 . Em data recente o Pretório Excelso decidiu acerca do Tema 962 (RE 1.063.187), julgado sob o rito de Repercussão Geral, no qual foi firmada a seguinte tese: " É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário ".



    3 . Nesse passo, foi modificado o entendimento do STJ, no REsp 1.138.695 (Recurso Repetitivo-Tema 505), que vinha sendo adotado por esta Turma.



    4 . O entendimento sedimento pelo STF no julgamento do paradigma já pode ser aplicado tendo em vista que o Acórdão foi publicado desde 16/12/2021. Após a entrada em vigor do novo CPC, o art. 1.040 apenas alude ao marco da publicação do acórdão paradigma para a aplicação imediata da tese firmada pela Corte Superior.



    5 . O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito à compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213).



    6 . O STJ também deliberou, em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.137.738 - Tema 265) que "e m se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios ".



    7 . A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN, obedecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.



    8 . Atualização monetária mediante a aplicação da taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/95.



    9 . Como não se está a adentrar em qualquer juízo específico acerca das importâncias a serem compensadas, torna-se desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento indevido, nos moldes decididos pelo STJ, na revisão do Tema 118, tendo sido satisfeita a exigência da demonstração da condição, da Impetrante, de contribuinte da tributação indevida.



    10 . No que diz respeito à restituição do indébito através de compensação, tendo a sentença submetido a operação à via administrativa, as normas que deverão reger a compensação serão as vigentes na data do encontro de contas (data futura), não se podendo prever, neste momento, qual critério legal estará em vigor para os referidos tributos.



    11 . No que concerne ao PIS e à COFINS, nos termos do art. 195, I, "b", da Constituição Federal, a base de cálculo das referidas contribuições é a receita ou o faturamento, considerados, nos termos das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, como o "total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    12 . Nas leis ordinárias retromencionadas há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que devem ser excluídos da base de cálculo das referidas exações, não se compreendendo, entre eles, as importâncias relativas à juros e correção monetária recebidos em decorrência de repetição de indébito tributário. Nesse mesmo sentido: TRF5- PROCESSO: 08000346720204058308, Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 04/03/2021; STJ - AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/10/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/02/2021.



    13 . Observe-se que o mandamus foi julgado extinto, sem resolução do mérito, apenas em relação ao Procurador Chefe da Fazenda Nacional, pois o Magistrado considerou-o parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.



    14 . No que tange à pretensão de obter a restituição do indébito via RPV ou Precatório, a Súmula 461/STJ diz o seguinte: " O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado ".



    15 . Conclui-se, pois, que ao contribuinte é dada a faculdade de obter a restituição dos valores recolhidos indevidamente via compensação realizada no âmbito administrativo, a ser regida pela legislação em vigor na data do encontro de contas, ou através de precatório, nos termos do art. 100, da Constituição Federal, pelas normas vigentes na data do ajuizamento da demanda, restringindo-se às importâncias recolhidas indevidamente após o ajuizamento do Mandado de Segurança. Precedente desta Terceira Turma: Processo: 08051913620204058400, Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Julgamento: 25/03/2021.



    16. A parte tem o direito a realizar o depósito judicial no montante integral com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, devendo ser respeitado o entendimento do STJ, firmado em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1140956 - Tema 271) no sentido de que " os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta ".



    17. Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Necessária improvidas. Apelação da Empresa provida parcialmente, para assentar que a restituição deve ser realizada, à escolha do contribuinte, via compensação realizada no âmbito administrativo, ou através de precatório, nesse último caso restringindo-se às importâncias recolhidas indevidamente após o ajuizamento do Mandado de Segurança. Tendo cada litigante restado vencedor e vencido, em parte, devem dividir as custas e despesas processuais em igual proporção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 149, § 2º, III, 150, caput, IV, 153, III e 195, I, "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente